Tribunal: TJBA
Processo: 8020149-55.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n.
8020149-55.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

IMPETRANTE: ANTONIO CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

Defensor Público Gabriel Salgado Lacerda Medeiros

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO POR WHATSAPP. AUSÊNCIA DE REQUISITOS
MÍNIMOS
DE AUTENTICIDADE. RÉU ANALFABETO. HIPERVULNERABILIDADE. NULIDADE ABSOLUTA DO ATO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira/BA, que indeferiu o reconhecimento de nulidade de intimação realizada via WhatsApp, na fase do art. 422 do CPP, após inércia do patrono, pleiteando a declaração de nulidade do ato e sua renovação pessoal, diante da ausência de cautelas na verificação da identidade e do fato de o réu ser analfabeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação realizada por aplicativo de mensagens sem a observância dos requisitos mínimos de autenticidade fixados pela jurisprudência; (ii) estabelecer se a condição de analfabetismo do réu invalida a comunicação eletrônica do ato processual, exigindo intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança é cabível em caráter excepcional contra ato jurisdicional quando inexistir recurso próprio e houver ilegalidade manifesta, como no caso de decisão interlocutória não recorrível,
à luz
do art. 581 do CPP.

4.
A utilização de WhatsApp para comunicação de atos processuais exige a presença concomitante de elementos mínimos de autenticidade (número fidedigno, confirmação escrita e identificação visual), conforme entendimento do STJ.

5.
A ausência desses elementos, evidenciada pela inexistência de confirmação inequívoca da identidade do destinatário, compromete a validade do ato e impede a presunção de ciência.

6.
A simples correspondência do número telefônico não supre a falta de outros requisitos de verificação, sobretudo em contextos de vulnerabilidade social, nos quais aparelhos podem ser compartilhados.

7.
O réu analfabeto se equipara ao incapaz para fins de comunicação processual, sendo vedada a utilização de meios eletrônicos, nos termos do art. 247, II, do CPC e da jurisprudência do STJ.

8.
A comunicação exclusivamente escrita é ineficaz para garantir a compreensão do ato por pessoa analfabeta,

exigindo-se intimação pessoal com leitura e certificação pelo Oficial de Justiça,
não podendo ser suprida pelo envio de áudios, sem a devida transcrição do que foi dito, a denotar a ciência inequívoca do réu acerca do conteúdo da intimação.

9.
A ausência de ciência inequívoca impede o exercício do direito de escolha de defensor, previsto no art. 265, § 3º, do CPP, configurando cerceamento de defesa.

10.
O prejuízo é concreto, pois a nomeação automática da Defensoria Pública ocorreu sem prévia ciência válida do réu, afetando a estratégia defensiva na fase do art. 422 do CPP.

11.
O princípio
pas de nullité sans grief
não afasta a nulidade, pois,
na hipótese,
o vício compromete o núcleo essencial das garantias do contraditório e da ampla defesa,
sendo o prejuízo presumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Segurança concedida.

Tese
s
de julgamento
:

1. A intimação por WhatsApp no processo penal exige a observância de requisitos mínimos de autenticidade, sob pena de nulidade.

2. A ausência de confirmação inequívoca da identidade do destinatário invalida o ato de comunicação processual eletrônico.

3. O réu analfabeto se equipara ao incapaz para fins de comunicação processual, sendo vedada a intimação por meios eletrônicos,
notadamente quando dela não se extrai a ciência inequívoca do reú acerca do conteúdo do mandado.

4. A falta de intimação pessoal válida configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX e LV; CPP, arts. 422 e 581; CPP, art. 265, § 3º; CPC, art. 247, II; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Resolução CNJ nº 354/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 641.877/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.03.2021; STJ, REsp nº 2.045.633/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.08.2023; STJ, AgInt no MS 233358/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 27.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança Criminal n.º
8020149-55.2026.8.05.0000
,
em que figuram, como Impetrante,

ANTÔNIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, e, como Impetrado, o
JUÍZO DE DIREITO DA
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
CACHOEIRA
/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
da presente ação constitucional, e, no mérito,
CONCEDER
a segurança
, para declarar a nulidade absoluta da intimação
do réu
realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
em 25 de outubro de 2025,
no bojo da
Ação Penal n.º
0000231-37.2005.8.05.0034,
bem como de todos os atos processuais que lhe foram subsequentes,
determinando-se ao Juízo de origem que proceda à renovação imediata do ato intimatório, de forma pessoal, por meio de Oficial de Justiça, o qual deverá realizar a leitura integral do mandado,
do despacho que consignou a inércia do defensor e
da decisão de pronúncia, certificando detalhadamente a sua efetiva compreensão
por parte do réu
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 26 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01